Tribunal: TJSP
Processo: 2019142-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que mantenha ativo o plano de saúde do Autor e de sua dependente, mediante o pagamento de prêmio mensal. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que mantenha ativo o plano de saúde do Autor e de sua dependente, mediante o pagamento de prêmio mensal. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Aplicação por analogia do art. 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998. Precedentes desta Câmara. Decisão que determinou o pagamento integral, considerada a parte do empregador. Tutela mantida. Recurso não provido.